Tribunal: TJDFT
Processo: 0014938-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014938-69.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MARLY ALVES DE LIMA CANÇADO, SAMOEL LOPES CANÇADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXONERAÇÃO DE FIANÇA PRESTADA EM FAVOR DE SOCIEDADE. RETIRADA DOS SÓCIOS-FIADORES. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RENÚNCIA A BENEFÍCIOS LEGAIS E ASSUNÇÃO SIMULTÂNEA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA PELO CREDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL. COMUNICAÇÃO AOS FIADORES. OBRIGAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça considerou que seu entendimento prevalente sobre a exoneração da fiança no caso de mudança do quadro societário da empresa afiançada não fora observado pelo anterior Acórdão proferido por esta colenda Turma Cível, razão pela qual determinou o retorno do feito para o reexame da questão, desta feita com alinhamento aos seus precedentes, com os quais estava alinhada a posição vencida no primeiro julgamento. 2. A fiança é o negócio jurídico que tem por objetivo oferecer segurança de pagamento ao credor, sendo realizado entre este e os fiadores, encartando responsabilidade de caráter pessoal, da qual o fiador, prestando-a em favor de sociedade empresária, não se desvencilha, automaticamente, em função da simples modificação do quadro societário que compunha a empresa na ocasião em que firmada a avença fiduciária. 2.1. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça “a retirada dos sócios-fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.). 3. Essa orientação jurisprudencial foi firmada em conformidade com a inteligência do art. 835 do Código Civil, de acordo com o qual “O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”. 4. Caso, ademais, em que o contrato de abertura de empréstimo contém cláusula estipulando ser a fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil brasileiro, bem como a possibilidade de prorrogações automáticas e indefinidas do contrato, ainda que sem anuência do fiador. 4.1. Ainda que se vislumbre possível abusividade da estipulação, não houve pedido das partes de declaração de nulidade da cláusula, o que impede a declaração pelo Poder Judiciário, sob pena de violação dos princípios do dispositivo e da adstrição ou congruência. 5. Correta a sentença ao concluir que os autores, ora Apelantes, assumiram não apenas a fiança, mas também a condição de devedores principais e solidariamente responsáveis pelas obrigações objeto da presente controvérsia, consoante Cláusula Trigésima dos contratos de abertura de crédito. 6. Inexiste violação à boa fé-objetiva ou aos deveres anexos de informação e cooperação por parte do banco Apelado, pois não havia qualquer obrigação de comunicação aos autores a respeito da mudança do quadro societário da empresa afiançada, mormente porque houve renúncia à possibilidade de exoneração da fiança. 6.1. Vale ressaltar que em todos os instrumentos contratuais a primeira Apelante assinou como representante da empresa afiançada, assim como fiadora, ao lado de seu esposo e segundo Apelante, e da outra sócia da referida empresa. 6.1.1. No ano de 2013, a primeira Apelante retirou-se da sociedade e, no ano seguinte, 2014, a outra sócia e também fiadora, com quem a primeira Apelante afirma que “mantinha estreita relação pessoal” e de “amizade e confiança”, também saiu da empresa, sendo esse o fato em função do qual os Apelantes pretendem exonerar-se da fiança. 6.2. Observa-se da natureza da negociação em tela que incumbiria ao devedor, no caso, a sociedade empresária em cujo favor foi prestada a fiança, o dever de comunicar ao credor (banco Apelado) as retiradas de sócios de seu quadro social, na medida em que há obrigação contratual avulsa por meio da qual a sociedade afiançada declarou ciência de que haveria o vencimento antecipado da dívida no caso de substituição de “qualquer um dos nossos atuais dirigentes/administradores” sem expressa concordância do banco. 6.3. Nesse sentido, não decorre da jurisprudência do colendo STJ, tampouco da lei e do contrato em discussão qualquer obrigação de o credor da dívida afiançada monitorar todas as eventuais alterações do quadro societário e comunicar aos fiadores essa modificação a fim de que estes pudessem exercer os direitos que entendessem cabíveis. 7. Por todos esses fundamentos, ancorado na jurisprudência consolidada do STJ, não há qualquer razão jurídica que determine a exoneração da fiança prestada nos contratos de empréstimo objeto da presente controvérsia e, além disso, há obrigação autônoma e solidária assumida pelos Apelantes. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 835, ambos do Código Civil, defendendo a exoneração da fiança. Asseveram a inexistência de ciência sobre a alteração do quadro societário da empresa afiançada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 422 e 835, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: In casu, o contrato de abertura de crédito contém cláusula estipulando ser a fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil brasileiro, bem como a possibilidade de prorrogações automáticas e indefinidas do contrato, ainda que sem anuência do fiador (cf. ID 14320338, p. 20-35 e ID 14320338, p. 42-57). Ainda que se vislumbre possível abusividade da estipulação, não houve pedido das partes de declaração de nulidade da cláusula, o que impede a declaração pelo Poder Judiciário, sob pena de violação dos princípios do dispositivo e da adstrição ou congruência [...] Portanto, correta a sentença ao concluir que os autores, ora Apelante, assumiram não apenas a fiança, mas também a condição de devedores principais e solidariamente responsáveis pelas obrigações objeto da presente controvérsia, consoante Cláusula Trigésima dos contratos de abertura de crédito, que está assim redigida (ID 14320338, p. 32-33 e 55) [...] No caso em tela, não houve violação de tais deveres anexos por parte do banco Apelado, porquanto, como bem destacou o sentenciante, não havia qualquer obrigação de comunicação aos autores a respeito da mudança do quadro societário da empresa afiançada, mormente porque houve renúncia à possibilidade de exoneração da fiança. Vale ressaltar que em todos os instrumentos contratuais a Apelante Marly Alves de Lima Cançado assinou com representante da empresa afiançada, assim como fiadora, ao lado de seu esposo e segundo Apelante (em razão do regime de comunhão parcial de bens), e da também sócia da referida empresa, Simone Regina Jeske. No ano de 2013, a Apelante Marly retirou-se da sociedade e, no ano seguinte, 2014, a senhora Simone, com quem a Apelante Marly afirma que “mantinha estreita relação pessoal” e de “amizade e confiança”, também saiu da empresa, sendo esse o fato em função do qual os Apelantes pretendem exonerar-se da fiança. O que se observa da natureza da negociação em tela é que incumbiria ao devedor, no caso, a sociedade empresária em cujo favor foi prestada a fiança (Capital Informática Soluções e Serviços), o dever de comunicar ao credor (banco Apelado) as retiradas de sócios de seu quadro social, na medida em que há obrigação contratual avulsa por meio da qual a sociedade afiançada declarou ciência de que haveria o vencimento antecipado da dívida no caso de substituição de “qualquer um dos nossos atuais dirigentes/administradores” sem expressa concordância do banco (ID 14320338, p. 39, 59 e 67), o que ocorreu já no ano de 2013, com a saída da Apelante Marly Alves de Lima Cançado da empresa. Nesse sentido, não decorre da jurisprudência do colendo STJ, tampouco da lei e do contrato em discussão qualquer obrigação de o credor da dívida afiançada monitorar todas as eventuais alterações do quadro societário e comunicar aos fiadores essa modificação a fim de que estes pudessem exercer os direitos que entendessem cabíveis. Por todos esses fundamentos, ancorado na jurisprudência consolidada do STJ acima colacionada, não há qualquer razão jurídica que determine a exoneração da fiança prestada nos contratos de empréstimo objeto da presente controvérsia e, além disso, há obrigação autônoma solidária assumida pelos Apelantes (ID 63161906). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESONERAÇÃO DA FIANÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos. Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. [...] (AgInt no REsp n. 1.960.375/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp 2.091.981 (Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 19/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID. 71327560. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016